Tribunal: TJDFT
Processo: 0738744-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses nas quais será devida a sua fixação, excluindo desse rol a liquidação de sentença.

2. A fixação de verba honorária nessa fase somente ocorrerá excepcionalmente, quando evidenciado o caráter litigioso.

3. Ausente a necessária litigiosidade, a despeito das sucessivas impugnações apresentadas pelo devedor, não se encontram presentes as condições aptas a fundamentar a condenação no pagamento de honorários advocatícios.

4. Recurso não provido.